Tribunal: TJBA
Processo: 8065364-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065364-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JORGE BELO DE SOUZA e outros (3) Advogado(s): CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 121, § 2º, I E IV, E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de Paciente preso preventivamente desde 25 de outubro de 2022 e pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Os Impetrantes alegam a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, que ainda não foi designada em razão de novo pedido de desaforamento formulado pelo Juízo de origem, além da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas a serem analisadas consistem em verificar: a) A existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a submissão do Paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri, especialmente após a prolação da decisão de pronúncia; b) A persistência dos fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva do Paciente, notadamente para a garantia da aplicação da lei penal; c) A aplicabilidade do princípio da isonomia em relação aos corréus que respondem ao processo em liberdade. III. Razões de decidir 3. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa resta superada com a prolação da decisão de pronúncia, conforme entendimento sedimentado na Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça. A complexidade do feito, que envolve múltiplos réus, recursos interpostos pela defesa em todas as instâncias e a necessidade de sucessivos desaforamentos para garantir a imparcialidade do julgamento, afasta a caracterização de desídia por parte do aparelho judiciário. Os atrasos decorrem, em grande parte, da própria dinâmica processual e, principalmente, do fato de o Paciente ter permanecido foragido por aproximadamente 14 (catorze) anos, o que demandou o desmembramento do processo e retardou a marcha processual. 4. A prisão preventiva do Paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, requisito previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. O fato de o Paciente ter se evadido do distrito da culpa e permanecido foragido por mais de uma década constitui elemento concreto e idôneo que demonstra a sua intenção de se furtar à ação da justiça, justificando a manutenção da medida extrema para garantir o resultado útil do processo. 5. Inaplicável o princípio da isonomia para estender ao Paciente o benefício da liberdade provisória concedido aos corréus, pois as situações fáticas não são idênticas. A condição processual do Paciente é singularmente mais gravosa, em razão do longo período em que esteve foragido, o que justifica tratamento distinto e afasta a alegada violação à isonomia. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "1. Encerrada a fase de instrução com a prolação da decisão de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, máxime quando a complexidade do caso e o comportamento do próprio acusado, que permaneceu foragido por longo período, justificam a dilação temporal. 2. A evasão do distrito da culpa por mais de uma década constitui fundamento concreto, idôneo e atual para a manutenção da prisão preventiva, com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar em violação ao princípio da isonomia quando a situação fática do paciente é distinta da dos corréus que respondem ao processo em liberdade." Dispositivos relevantes citados: Art. 312, art. 313, art. 316, art. 319, art. 422 e art. 427, todos do Código de Processo Penal. Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8065364-88.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante pelos advogados DEUSDEDITE GOMES ARAUJO (OAB/BA 19.982), RAFAEL LINO DE SOUSA (OAB/BA 32.437) e CIRO SILVA DE SOUSA (OAB/BA 37.965), e como Paciente JORGE BELO DE SOUZA, sendo apontada como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.